Tribunal: TJDFT
Processo: 0749100-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINARES. DESERÇÃO, INOVAÇÃO RECURSAL E NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL (LEI No 9.514/1997). PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL. ADOÇÃO POR PESSOA JURÍDICA QUE NÃO OPERA SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO (SFI). POSSIBILIDADE. PREÇO VIL DA ARREMATAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante não tem interesse recursal ao postular a concessão de gratuidade de justiça, porquanto houve o seu deferimento na origem, o que contempla todos os atos do processo (art. 98, § 1o, incisos VI e VIII, do CPC c/c art. 9o da Lei no 1.060/50). Pelos mesmos motivos, não prospera a preliminar de deserção suscitada em contrarrazões, tendo em vista que o não recolhimento do preparo recursal se deu em observância à gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, § 1o, VIII, do CPC).

2. Não há que se falar em inovação recursal quando a tese ventilada no recurso se refere a matéria suscitada na origem e devidamente enfrentada na sentença recorrida.

3. Não existe nulidade da sentença quando se verifica que, à luz da prova produzida na origem, o Juiz de primeiro grau perfectibilizou o contraditório efetivo entre as partes anteriormente à cognição exauriente realizada em sentença.

4. A celebração de alienação fiduciária pode ser realizada por pessoa física ou jurídica e não é privativa das entidades que operam o Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI) (art. 22, § 1o, da Lei no 9.514/1997). De tal sorte, não existe óbice à promoção da alienação extrajudicial do imóvel ora objurgada, pois ao credor fiduciário é garantida a utilização dos meios extrajudiciais para o recebimento do crédito concedido ao devedor fiduciante (art. 19, III, da Lei no 9.514/1997), o que contempla a possibilidade de promover a execução extrajudicial da cláusula de alienação fiduciária em garantia.

5. Acerca do preço da arrematação em procedimentos extrajudiciais, a jurisprudência do STJ ressalta que, “Mesmo antes da vigência da Lei no 14.711/2023, é possível a invocação não só do art. 891 do CPC/2015, mas também de outras normas, tanto de direito processual quanto material, que i) desautorizam o exercício abusivo de um direito (art. 187 do Código Civil); ii) condenam o enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil); iii) determinam a mitigação dos prejuízos do devedor (art. 422 do Código Civil) e iv) prelecionam que a execução deve ocorrer da forma menos gravosa para o executado (art. 805 do CPC/2015), para declarar a nulidade da arrematação a preço vil nas execuções extrajudiciais de imóveis alienados fiduciariamente” (REsp n. 2.096.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024.).

6. Levando-se em consideração a legislação de regência (arts. 24, VI, e 27, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.514/1997), bem como a ideia de preço vil (art. 891, caput e parágrafo único, do CPC), não há que se falar em sua configuração na arrematação extrajudicial do imóvel objeto de controvérsia nos presentes autos. Isso porque a alienação extrajudicial do bem ocorreu em segundo leilão (art. 27, § 2o, da Lei no 9.514/1997) e observou valor em muito superior a 50% do valor de venda do imóvel em público leilão estipulado no contrato, seja ao se estabelecer o preço mínimo da arrematação, seja ao se firmar o preço final do imóvel arrematado.

7. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.